Tribunal: TCU
Processo: 002.669/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissões de pessoal no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões de pessoal efetuadas pela Superintendência Estadual de Operações da ECT em Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Ricardo Amaral de Araujo; 9.2. determinar à Superintendência Estadual de Operações da ECT em Minas Gerais que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema Sisac; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Ricardo Amaral de Araujo; 9.3. alertar a Sefip, quanto aos demais atos arrolados nos autos, para a necessidade de: 9.3.1. apurar as respectivas datas de homologação final do certame nos casos dos candidatos aprovados para o cargo de agente de correios, atividade de distribuição ou coleta (srs. Rafael Vieira Barcelete, Rodrigo Albano de Paula Alonso do Carmo e Vilmar Ferreira); 9.3.2. franquear aos interessados, previamente à nova instrução, a oportunidade de se manifestarem nos autos.